Tribunal: TJDFT
Processo: 0709587-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709587-67.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: CLAUDETE APARECIDA WOBETO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIFERENÇA DE BENEFÍCIO COMPLEMENTAR CORRESPONDENTE ÀS HORAS EXTRAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA TRABALHISTA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO PERITO JUDICIAL. HIGIDEZ DO LAUDO. IMPUGNAÇÃO RESPONDIDA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. A impugnação ao laudo pericial deve ser objetiva e trazer elementos aptos a desconstituir a conclusão do perito. No caso concreto, o pronunciamento do perito está fundado em conhecimentos técnicos e o resultado do laudo é satisfatório à liquidação da sentença. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o, 14, 17, 20, 68, todos da Lei Complementar 109/2001 e 422 do Código Civil, tecendo considerações sobre as discordâncias técnicas com o laudo pericial e defendendo a necessidade de deferimento da impugnação da PREVI; b) artigos 926, caput, e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, por ofensa à soberania das decisões em sede de recursos repetitivos. Articula afronta direta ao recurso repetitivo vinculado ao tema 955 do STJ, porque o acordão combatido estaria dissonante dos fundamentos e modulação apresentados pela Corte Superior; c) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, sustentando ser inviável a compensação dos valores que devem ser aportados pelo participante a título de recomposição prévia e integral da reserva matemática, por aqueles referentes às diferenças a serem implementadas nos complementos, pois estas, até que se recomponha a reserva matemática, não são nada além de mera expectativa de direito; d) artigo 884, 885, ambos do Código Civil e 917 do Código de Processo Civil, discorrendo acerca da configuração de hipótese de enriquecimento ilícito da recorrida, que é vedado pelo ordenamento jurídico. Ressalta que, caso a decisão de mantenha, haverá e favorecimento ao excesso de execução e ao enriquecimento ilícito. Destaca a necessidade de observância aos princípios da não lesão e do não enriquecimento sem causa. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 1o, 14, 17, 20, 68, todos da Lei Complementar 109/2001 e 422 do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise do Regulamento do Plano de Benefícios no 1, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Confira-se, inclusive, o entendimento da turma julgadora (ID 38709225): (...) Em que pesem os argumentos apresentados pela Agravante, como bem ressaltado pelo MM. Juiz a quo, o laudo pericial não padece de equívoco, inclusive, mostra-se adequado ao título executivo judicial e não diverge da jurisprudência deste Tribunal e o que foi decidido no Recurso Especial n° 1.312.736/RS. Ademais, o parecer técnico apresentado pela Agravante (Id. 113836986 - págs. 7 a 10) não tem o condão de infirmar as conclusões do laudo pericial, pois se limitou a apresentar argumentos já solucionados pelo perito judicial em seus esclarecimentos e pelo próprio Magistrado nos fundamentos da r. decisão que homologou os cálculos. Por assim ser, não vejo motivo para discordar do Magistrado que homologou o laudo pericial, após as devidas manifestações das partes e dos esclarecimentos necessários. A propósito, trago à colação trechos da r. decisão agravada, que adiciono às razões de decidir, in verbis: “Apresentado o laudo e prestados os esclarecimentos complementares, a parte autora manifestou concordância com a conclusão do perito e requer manifestação acerca dos honorários de sucumbência e possibilidade de compensação das parcelas vencidas com a recomposição da reserva matemática (ID no 110363750), assim como a ré impugnou as conclusões do expert (ID no 113836986). Decido. Não prospera a insurgência da ré quanto ao teto remuneratório. Conforme acertadamente esclarecido pelo perito, o efeito pecuniário do benefício proveniente da elevação do teto de 75% para 90% da remuneração, para os participantes do Plano de Benefícios 1, teve início a partir da folha de janeiro de 2008 (retroativo a 1.1.2007), ou seja, data anterior ao início do benefício da autora (7.12.2009), encontrando-se escorreitos os cálculos neste ponto. No entanto, razão lhe assiste quanto à necessidade de serem consideradas as diferenças de benefício devidas à autora na composição da reserva matemática a ser recomposta, que será diretamente impactada pelo pagamento do período retroativo determinado na sentença. Veja-se que não há necessidade de retorno dos autos ao perito para considerações adicionais, pois este já apontou o valor necessário à recomposição da reserva matemática para implementação atual da correção do benefício da autora –R$ 1.227.813,73 relativos aos benefícios futuros –, de sorte que a este montante deve ser acrescido o valor do dispêndio eventual para pagamento das diferenças passadas (R$ 1.100.378,55), mantendo-se o necessário equilíbrio atuarial. Quanto ao aporte para recomposição da reserva matemática necessário ao reajuste do benefício inicial da autora, trata-se de condição a ser previamente satisfeita pela participante para conferir exigibilidade ao título judicial, a ser implementada na forma indicada pelo STJ em sede de Recursos Repetitivos (REsp. no 1.740.397/RS - Tema no 1.021) – sem prejuízo de que busque posterior compensação junto ao patrocinador –, não cabendo rediscussão da matéria neste procedimento integrativo de cognição limitada, ipsis litteris: "[...]c) Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2015): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até 8/8/2018 (data do julgamento do REsp n. 1.312.736/RS - Tema repetitivo n. 955/STJ) - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias, reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar de que as parcelas de natureza remuneratória devam compor a base de cálculo das contribuições a serem recolhidas e servir de parâmetro para o cômputo da renda mensal inicial do benefício, e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte, a ser vertido pelo participante, de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." A apuração dos honorários de sucumbência depende de meros cálculos aritméticos que podem ser obtidos com auxílio da ferramenta disponibilizada no sítio eletrônico do Tribunal, utilizando-se os parâmetros objetivos indicados na sentença, de sorte que não é objeto da diligência técnica liquidatória. Diante disso, considerando que as informações prestadas pelo experts e encontram satisfatoriamente fundamentadas, HOMOLOGO o laudo pericial de ID no 108271897 e seu complemento de ID no 112506112 e RESOLVO a fase de liquidação da sentença. (...). Também não deve subir o recurso especial no tocante à mencionada afronta aos artigos 368 e 369, ambos do CCB, porquanto o acórdão impugnado, no que se refere à possibilidade da compensação da reserva matemática, encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ADICIONAL DE HORAS EXTRAS. HABITUALIDADE. RECONHECIMENTO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. INTEGRAÇÃO NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. PREVISÃO DE CONTRIBUIÇÃO NO REGULAMENTO. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. EQUILÍBRIO ATUARIAL E FONTE DE CUSTEIO. OBSERVÂNCIA. TESES EM RECURSO REPETITIVO. ENQUADRAMENTO. (...) 7. Para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário e em respeito à fonte de custeio, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante (art. 6o da Lei Complementar no 108/2001), podendo essa última despesa ser compensada com valores a serem recebidos com a revisão do benefício complementar. (...) 15. Embargos de divergência conhecidos e providos (EREsp n. 1.557.698/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 22/8/2018, DJe de 28/8/2018). AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. DIFERENÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. REGULAMENTO VIGENTE À ÉPOCA DA APOSENTADORIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. POSSIBILIDADE DE CUSTEIO POSTERIOR PARA A REVISÃO DO BENEFÍCIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Aplica-se o regulamento vigente ao tempo do preenchimento dos requisitos ensejadores do benefício. O argumento recursal não infirma o fundamento da decisão, incidindo a Súmula 283/STF a obstar o conhecimento do recurso. 2. Para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário e em respeito à fonte de custeio, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante (art. 6o da Lei Complementar n. 108/2001), podendo essa última despesa ser compensada com valores a serem recebidos com a revisão do benefício complementar. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo interno desprovido (AgInt no REsp n. 1.483.278/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/4/2021, DJe de 15/4/2021). Logo, “A conformidade do acórdão recorrido com o referido precedente obrigatório enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.774.763/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 5/8/2022). Tampouco cabe dar curso ao apelo especial em relação à invocada transgressão aos artigos 926, caput, e 927, inciso III, ambos do CPC, uma vez que a matéria em debate não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. O recurso especial não merece seguir no tocante à suposta violação aos artigos 884, 885, ambos do Código Civil e 917 do Código de Processo Civil, pois eventual apreciação das teses recursais demandaria o reexame de provas, providência vedada, como já dito, à luz do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028